Tribunal: TJES
Processo: 0000512-20.2019.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000512-20.2019.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAS HAMMER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000512-20.2019.8.08.0001

APELANTE: JONAS HAMMER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Jonas Hammer contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal), à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão e 48 dias-multa, em regime semiaberto. Segundo a denúncia, o apelante, em conjunto com os corréus Joel Freisleben e Joel Bragança, subtraiu reiteradamente sacas de café do armazém da vítima Wanderlei Schwanz, valendo-se da relação de confiança estabelecida pelo vínculo empregatício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória apta a justificar a absolvição do apelante; e (ii) determinar se a qualificadora do abuso de confiança deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do delito estão amplamente comprovadas nos autos, por meio de provas documentais, testemunhais e confissão extrajudicial de um dos corréus, além da apreensão e restituição das sacas de café furtadas à vítima.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

O depoimento de agentes policiais, quando coerente e em consonância com as demais provas colhidas, possui eficácia probatória, não podendo ser desconsiderado apenas por sua origem funcional.

A relação de confiança entre o apelante e a vítima, evidenciada pelo longo vínculo empregatício e pelo livre acesso ao armazém, justifica a incidência da qualificadora do abuso de confiança, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova.

O depoimento de agentes policiais possui eficácia probatória, desde que coerente e harmônico com o conjunto probatório.

A qualificadora do abuso de confiança no crime de furto não exige tempo mínimo de vínculo, sendo suficiente a existência de relação de confiança que facilite a prática do delito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 4º, incisos II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/4/2018, DJe 20/4/2018; STF, HC 73.518-5/SP; STJ, AREsp 2.316.380/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025, DJEN 14/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000512-20.2019.8.08.0001

APELANTE: JONAS HAMMER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

por

JONAS HAMMER

em face da r. Sentença (Id. 9833418, Vol. 02, pp. 67/76), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante

pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, em regime semiaberto.

Emerge da exordial acusatória (Id. 9833418, Vol. 01, pp. 01/05) que, no dia 21 de março de 2019, no distrito de Serra Pelada, Afonso Cláudio/ES, durante diligência policial, o denunciado Jonas Hammer confessou sua participação, juntamente com os corréus Joel Freisleben e Joel Bragança, em furtos de sacas de café do armazém da vítima Wanderlei Schwanz.

Apurou-se que os denunciados tinham total confiança da vítima, pois trabalhavam com esta há mais de 20 anos, o que lhes permitia acesso irrestrito ao armazém, que não possuía sistema de segurança. Os furtos ocorriam de forma organizada: Jonas Hammer e Joel Bragança retiravam as sacas e as levavam até o campo de futebol da localidade de Lagoa/Serra Pelada, onde Joel Freisleben as recolhia para revenda.

A investigação revelou que, ao longo de três meses, os denunciados subtraíram um total de 54 sacas de café, vendidas em seis cargas de nove sacas cada, conforme relato do comprador Elivelton Junior Ribeiro. Nesse sentido, Joel Freisleben justificava a origem do café alegando que recebia sacas como pagamento de empréstimos. As sacas furtadas foram apreendidas e restituídas à vítima, que, embora não tenha percebido prejuízo financeiro imediato, destacou o cuidado dos acusados em furtar pequenas quantidades para evitar a detecção. Joel Freisleben confessou a prática do crime e confirmou que as retiradas eram combinadas por telefone e que os lucros eram divididos entre os três.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer seja afastada a qualificadora do abuso de confiança, prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, uma vez que não restou comprovada.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando consubstanciada nos Autos de Apreensão (ID 9833418, Vol. 01, pp. 61/62 e 68/69), Autos de Restituição (ID 9833418, Vol. 01, pp. 63 e 70); Boletins Unificados nºs 38919372 e 38918314 (ID 9833418, Vol. 01, pp. 64/67 e 71/76) e prova oral.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia anexa), o
acusad
o

negou
a prática delitiva,
havendo declarado que não furtou nenhuma saca de café.

Por outro lado, na esfera judicial, o corréu
JOEL FREISLEBEM
confessou a prática delitiva, indicando a participação do apelante
JONAS HAMMER.
Nesse sentido, declarou que o depoente, Joel Bragança (vulgo "Caverna") e Jonas Hammer decidiram cometer os furtos, motivados pelo fato de que Wanderley nunca havia realizado os devidos recolhimentos previdenciários (INSS) em seu favor. Disse que as sacas de café foram levadas até Elivelton em um total de cinco viagens, sendo que Jonas Hammer e Joel Bragança retiravam as sacas do armazém de Wanderley, transportavam até o campo de futebol e, no vestiário, carregavam o café na caminhonete S10. Posteriormente, o depoente realizava o transporte até Elivelton. Por fim, esclareceu que não possuía as chaves do armazém, sendo Jonas e Joel Bragança os únicos que detinham tal acesso.

Por sua vez, na esfera inquisitorial (ID 9833418, Vol. 01, pp. 17/18), a vítima Wanderlei Schwanz relatou que “
c
omeçou a desconfiar do furto de café, quando terceiros alertaram o declarante que seus funcionários estavam furtando café de seu depósito
; Que há mais de 02 anos, o declarante, recebeu uma informação que TALVANES foi visto descarregando café na torrefação da pessoa conhecida por "MANINHO" no Itapuã;
Que há 03 meses, uma pessoa mencionou que viu JOEL FREISLEBEM, funcionário do declarante, estava descarregando café na máquina do ELIVELTON em Pontões; Que JOEL BRAGAN
Ç
A e JONAS HAMMER, funcionários, tinham acesso irrestrito aos depósitos de café do declarante, no entanto o depósito que estava sendo furtado é o que não possui sistema de segurança, de alarme e câmeras
; QUE na data de hoje, EDER CESAR KUSTER, sobrinho do declarante, estava indo bem cedinho para o curral, tirar leite, quando viu uma marca de pneu, fresca no chão, próximo ao depósito de café do declarante; Que logo adiante encontrou a pessoa de TALVANES, em seu veículo Montana branco, saindo das imediações do depósito com uma carga; Que EDER começou a seguir TALVANES e pediu pra ele parar o carro; Que TALVANES fez manobras dentro de Serra Pelada, como se fosse parar, mas depois acelerou o veículo, sentido Afonso Cláudio; Que posteriormente ele entrou numa estrada de chão, onde não obteve êxito, colidindo com um barranco, onde esperou a chegada da polícia e c
onfessou para o declarante que JONAS abriu o depósito e JOEL BRAGANÇA ficou vigiando para ver se não ia aparecer ninguém, enquanto ele (TALVANES), colocava o café no carro; Que JOEL FREISLEBEM, prestador de serviço do declarante, confessou que JOEL BRAGANÇA E JONAS HAMMER, pegavam o café de seu depósito e levava no campo de futebol em Serra Pelada, depois passava a carga para o veículo de JOEL FREISLEBEM, e este levava para a máquina do ELIVELTON; Que o declarante relata que JOEL BRAGANÇA, JOEL FREISLEBEM e JONAS HAMMER, trabalham há aproximadamente 20 anos com o declarante, fato este que colocava eles, como sendo pessoas de total confiança
; Que financeiramente o declarante não havia percebido nenhum impacto, devido ser de total responsabilidade e confiança de seus funcionários ter a responsabilidade sobre seus produtos.” (negrito nosso)

Em Juízo (mídia anexa), a vítima declarou que
passou a
desconfiar que
alguns
funcionários
estavam subtraindo as sacas de café e
começ
ou
a vigiar.
Esclareceu que, d
urante a vigilância, constat
ou-se
a participação dos réus na prática delitiva,
sendo que os
investigados foram avistados transportando sacas de café em dois locais distintos
. No momento da abordagem, o denunciado Talvanes foi surpreendido na posse do café subtraído, enquanto imagens captadas demonstravam o réu Joel Freisleben realizando a entrega de café ao senhor Elivelton.
Diante das provas, Joel Freisleben confessou sua participação no delito no mesmo dia.
Declarou, ainda, que

o
s denunciados Jonas Hammer e Joel Bragança gozavam de
sua
total confiança, razão pela qual possuíam livre acesso aos armazéns e detinham as chaves do estabelecimento, sendo funcionários de longa data
. Com base em seus cálculos, acredita que o prejuízo decorrente dos furtos ultrapassa mil sacas de café, cujo valor estimado gira em torno de R$ 400.000,00, esclarecendo que o café apreendido no dia da ação policial foi devidamente restituído.

Registre-se, ainda, que a testemunha Elivelton Júnior Ribeiro, ouvida em juízo (mídia anexa), declarou ter
adquiri
u
as sacas de café furtadas, sem
ter conhecimento de sua
origem ilícita
. Nesse sentido declarou que tomou conhecimento dos fatos no momento em que os investigadores compareceram ao local e apresentaram as informações sobre a investigação. Esclareceu que não possuía qualquer vínculo prévio com os acusados ou com a vítima, exceto pelo réu Joel Freisleben, que já havia levado café para ser beneficiado em minha máquina em outra ocasião.
Disse, ainda, que Joel Freisleben compareceu ao seu estabelecimento e lhe ofereceu as sacas de café, as quais adquiriu mediante pagamento de um valor de cinco reais abaixo da cotação de mercado por unidade, prática comum para garantir margem de lucro
. Disse ser proprietário de uma máquina de beneficiamento de café e, até onde tem conhecimento, Joel Freisleben compareceu ao local apenas uma vez para realizar essa venda. Por fim,
esclareceu que, à época da transação, não suspeitava que as sacas poderiam ser objeto de furto
.

Sabatinada em Juízo (mídia anexa), a testemunha PMES Clemildo Roriz Coelho esclareceu que um funcionário da vítima avistou um veículo saindo do interior do estabelecimento em circunstâncias suspeitas, observando que o automóvel estava carregado com mercadorias. Diante da situação, o referido funcionário entrou em contato com as autoridades e passou a acompanhar o veículo com a intenção de realizar a abordagem. No decorrer da perseguição, o veículo colidiu contra um monte de terra, momento em que seu condutor, identificado como Talvanes, foi interceptado.
Ao ser questionado, Talvanes confessou ter subtraído 10 (dez) sacas de café da vítima e afirmou ter contado com o auxílio de dois funcionários do senhor Wanderley, identificados como Joel Bragança e Jonas Hammer, os quais facilitavam a retirada do café do armazém
. Posteriormente, as diligências levaram à residência dos mencionados funcionários, onde, ao serem indagados sobre os fatos, confirmaram a prática do delito e indicaram a participação de um terceiro funcionário, identificado como Joel Freisleben, na subtração das mercadorias.

Frente a tal cenário, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“
nos crimes patrimoniais,
a exemplo
do
roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Outrossim, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

À luz desse contexto, verifica-se que a confissão judicial do corréu Joel Freisleben, aliada às declarações da vítima e das testemunhas, evidencia que Jonas Hammer possuía livre acesso ao armazém e, juntamente com Joel Bragança, subtraía as sacas de café, transportando-as até o ponto de repasse para Joel Freisleben. Além disso, a vítima confirmou que os réus eram funcionários de confiança e tinham acesso irrestrito ao depósito sem sistema de segurança, circunstância que favoreceu a prática reiterada dos furtos. A testemunha policial narrou que, durante a abordagem, o corréu Talvanes confessou a subtração e indicou Jonas Hammer como um dos responsáveis pelo crime. Dessa forma, a negativa de autoria do acusado se revela isolada e desprovida de credibilidade, contrastando com o amplo conjunto probatório que confirma sua participação ativa no delito.

Dessa feita, presentes elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva, não há como acolher o pleito absolutório.

Superada tal aresta, não comporta acolhimento o pleito de afastamento da qualificadora do abuso de confiança, prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Ora, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“O
abuso de confiança, qualificadora do furto, não exige lapso temporal mínimo de trabalho. A contratação para trabalho em propriedade alheia pressupõe, por si só, a existência de confiança suficiente para configurar a qualificadora, conforme entendimento pacificado no STJ, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.”(AREsp n. 2.316.380/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

No caso vertente, a qualificadora do
abuso de confiança
se aplica à conduta do apelante, tendo em vista a relação de confiança estabelecida entre ele e a vítima. É de se pontuar que Jonas era empregado do armazém de café e
detinha posse das chaves do estabelecimento
, o que lhe proporcionava
acesso livre ao local
. Essa circunstância foi decisiva para a facilitação das subtrações das sacas de café, produto de alto valor.

Digno de nota salientar, ainda, que a vítima declarou que confiava plenamente no apelante Jonas e nos demais corréus, reforçando a ideia de que a subtração ocorreu justamente devido ao
acesso facilitado pelo vínculo prévio de confiança
.

Dessa forma, a relação trabalhista e o acesso irrestrito ao local do crime justificam a
incidência da qualificadora
do abuso de confiança no presente caso.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)